Tribunal: TJES
Processo: 0000375-45.2020.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000375-45.2020.8.08.0052
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE CALIMAN FILHO
APELADO: PEDRO FERNANDES RODRIGUES e outros
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE OFÍCIO – INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DEFERIMENTO PARA OS ATOS RELATIVOS AO RECURSO
E SEUS DESDOBRAMENTOS, SEM OPERAR
EFEITOS RETROATIVOS –
ALEGADA EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA DEMANDA – INOCORRÊNCIA – P
RODUTOR RURAL – SECAGEM E PILAGEM DE CAFÉ – UTILIZAÇÃO DE PALHA COMO COMBUSTÍVEL – PRÁTICA VEDADA NA NORMA APLICÁVEL – CONDICIONANTE
ESTABELECID
A NA LICENÇA CONCEDIDA – INOBSERVÂNCIA PELO REQUERIDO – ALEGADA CESSAÇÃO DA PRÁTICA – APARENTE CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL –
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDA.

1
) Preliminar
arguida de ofício
: Em trecho algum da extensa contestação o apelante se insurgiu em relação a tal ponto, somente o fazendo perante esta instância recursal, o que inviabilizou sua apreciação no Juízo de 1º grau e a respectiva manifestação da parte autora; por corolário, o conhecimento dessas matérias – arguidas tão somente na seara recursal – implicaria em indevida supressão de instância, o que não pode ser admitido por este Órgão Colegiado. Preliminar acolhida.

2)
Apesar de o apelante auferir razoável renda mensal decorrente do exercício de cargo público perante o Município de Rio Bananal (R$ 4.383,99), a teor do documento acostado pelo apelado, cuja autenticidade e veracidade de seu conteúdo foram confirmadas na manifestação constante do Id 4679687, devem ser levadas em conta as informações inseridas na declaração de ajuste anual prestada à Secretaria Especial da Receita Federal, referente ao exercício 2022, que demonstra a obtenção de rendimentos tributários não tão significativos (R$ 47.369,93), oriundos do cargo público exercido.

3)
Se o pedido autoral é de que seja interrompida a atividade exercida pelo requerido, ou seja, cessada a secagem e pilagem de café no local ou, subsidiariamente, seja permitida a sua continuidade, desde que a queima da palha ocorre com distanciamento mínimo (300m), inexiste dúvida de que o MM. Juiz não extrapolou os limites da demanda ao conhecer de questões não suscitadas, assim como a sentença proferida guardou estrita correlação com os pedidos, razão pela qual é rechaçada a tese recursal de que o disposto nos arts. 141 e 492 teria sido vilipendiado no Juízo de 1º grau.

4
)
Há diversos indícios da inobservância pelo apelante do previsto na Instrução Normativa IDAF nº 003/2014, do que resulta o descumprimento da condicionante em questão, dentre os quais o Relatório de Vistoria nº 006/2020, elaborado pela fiscalização municipal. Há ainda informação de que o apelante seria reincidente na prática proibida, do que teria resultado sua notificação e posterior instauração do Termo Circunstanciado nº 0000429-45.2019.8.08.0052.

5)
Em que pese constar dos autos ofício expedido pela fiscalização municipal, datado de 22/04/2021, em prol da regularização da atividade exercida pelo apelante por ter sido constatada in loco a utilização de lenha para queima, e não a palha, evidentemente descabe a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido, porquanto significaria, em última análise, no reconhecimento da ausência de prática ilegal pelo requerido à época da propositura da ação, que aparentemente cessou por força de determinação judicial.

6)
Apelação cível conhecida em parte e, nessa extensão, parcialmente provida a fim de conceder ao apelante os benefícios da assistência judiciária gratuita exclusivamente para os atos relativos ao recurso e eventuais desdobramentos dele decorrentes, ou seja, sem operar efeitos retroativos para alcançar as verbas sucumbenciais a que foi condenado em primeiro grau de jurisdição.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
José Caliman Filho
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Bananal-ES, integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos, que, na presente “
ação de obrigação de fazer
” ajuizada por
Pedro Fernandes Rodrigues
e
Dulcineia Anholeti Rodrigues
, julgou procedente o pedido formulado a fim de determinar que o requerido atenda aos requisitos previstos na Instrução Normativa IDAF n° 003/2014 para a utilização de palha como combustível, implementando tecnologia e equipamentos para redução de emissões que forem determinados pelo IDAF, mesmo que não venha a utilizar palha como combustível, com isso ratificando as liminares ao seu tempo concedidas (fls. 116 e 178). Outrossim, determinou que, caso queira utilizar o seu secador com lenha, deve cumprir todas as exigências da Instrução Normativa IDAF n° 003/2014, inclusive com implementação das tecnologias e equipamentos de redução de emissões que forem determinados pelo IDAF, exceto a exigência de 300m (trezentos metros) e autorização de todos os moradores.

Nas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese:
(i)
faz jus à assistência judiciária gratuita por não reunir condições de suportar as despesas do processo;
(ii)
nos termos do art. 141 do Código de Processo Civil, não poderia o juiz conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte, como o fez na parte dispositiva da sentença apelada;
(iii)
foi proferida decisão de natureza diversa do pedido, conforme vedado pelo art. 492 do CPC/2015, por não haver correlação entre o que foi pedido na petição inicial e o que consta da parte dispositiva da sentença;
(iv)
não se aplica Instrução Normativa IDAF nº 003/2014, posto que possui licença apenas para utilização de outro combustível, senão palha de café;
(v)
não é do IDAF, e sim do Município de Rio Bananal, por meio de sua Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, a competência para fiscalização; e que
(vi)
informou que não mais iria se utilizar da palha de café como combustível para seu secador, de modo que bastaria uma audiência de conciliação para se formalizar acordo entre as partes, que se descumprido poderia ser executado e/ou se exigir o comprimento da sentença homologatória.

De ofício, suscito preliminar de conhecimento apenas
parcial
da
apelação cível
. Vejamos.

1. Preliminar de ofício: inovação recursal

Do devido cotejo das razões recursais com as teses defensivas expostas na contestação, constato que a alegada incompetência do IDAF para fiscalizar suas atividades, por ser competente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do Município de Rio Bananal, não integrou o arcabouço de teses de defesa, conforme se observa às fls. 95/113.

É de fácil percepção que, em trecho algum da extensa contestação o apelante se insurgiu em relação a tal ponto, somente o fazendo perante esta instância recursal, o que inviabilizou sua apreciação no Juízo de 1º grau e a respectiva manifestação da parte autora; por corolário, o conhecimento dessas matérias – arguidas tão somente na seara recursal – implicaria em indevida
supressão de instância
, o que não pode ser admitido por este Órgão Colegiado.

Com tais considerações,
não conheço da apelação cível
na parcela em que questiona a competência do IDAF para exercer fiscalização, sob o fundamento de que seria competente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do Município de Rio Bananal.

É como voto!

2. Mérito recursal

A começar pelo pedido de
assistência judiciária gratuita
, formulado pelo apelante nas razões recursais (CPC/2015, art. 99), entendo por bem
deferi-lo
, para os atos relativos ao presente recurso e eventuais desdobramentos dele decorrentes (CPC/2015, 98, § 5º), isto é,
sem operar efeitos retroativos
a fim de alcançar as verbas sucumbenciais a que foi condenado antes da interposição do recurso
1
.

Assim decido porque, apesar de auferir razoável renda mensal decorrente do exercício de cargo público perante o Município de Rio Bananal (R$ 4.383,99), a teor do documento acostado pelo apelado (fl. 334), cuja autenticidade e veracidade de seu conteúdo foram confirmadas na manifestação constante do Id 4679687, levo em conta as informações inseridas na declaração de ajuste anual prestada à Secretaria Especial da Receita Federal, referente ao exercício 2022, que demonstra a obtenção de rendimentos tributários não tão significativos (R$ 47.369,93), oriundos do cargo público exercido (Id 4679687).

Na sequência, não assiste razão ao apelante ao sustentar a inobservância pelo juiz do disposto nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, por ter conhecido de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte, bem como por ter prolatado sentença de natureza diversa da pedida, ao condená-lo em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Eis os pedidos formulados, em sede de tutela provisória e definitiva:

“a) A concessão dos efeitos da tutela antecipatória em favor dos Autores, para que seja DETERMINADA a suspensão imediata das atividades de secagem e pilagem de café realizadas pelo Requerido, bem como da licença ambiental do mesmo até regularização, visto que o Requerido já é reincidente, pois já vem descumprindo as normas impostas deste a concessão da licença ambiental, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,03 (hum mil reais);”

“e) Seja ao final julgada procedente a presente ação, para que seja DETERMINADA judicialmente, a interrupção das atividades do Requerido e que este não realize mais nenhuma atividade de secagem e pilagem de café naquele local e, caso queira continuar com a utilização de queima da palha, que somente realize tais atividades com distanciamento mínimo de 300 metros, como determinado na legislação e licença ambiental”.

(fls. 08/09)

Adstrito aos limites dos pedidos formulados, o MM. Juiz resolveu o mérito da seguinte forma:

“Isto posto, na forma do art. 487, inc. 1 do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que, DETERMINO que o requerido atenda aos requisitos da Instrução Normativa n° 003/2014 do IDAF para a utilização de PALHA como combustível, implementando tecnologia e equipamentos para redução de emissões que forem determinados pelo IDAF, mesmo que não venha a utilizar PALHA como combustível, pelo que, RATIFICO as liminares de fls. 116 e 178 dos autos.

Assim, caso o requerido queira utilizar o seu secador com PALHA, deve cumprir todas as exigências da Instrução Normativa n° 003/2014 do IDAF, inclusive com a implementação das tecnologias e equipamentos de redução de emissões que forem determinados pelo IDAF. Caso queira utilizar o seu secador com LENHA, deve cumprir todas as exigências da Instrução Normativa n° 003/2014 do IDAF, inclusive com implementação das tecnologias e equipamentos de redução de emissões que forem determinados pelo IDAF, exceto a exigência de 300 (trezentos metros) e autorização de todos os moradores.”

(fl. 274-v)

Apenas para contextualizar, esclareço que a causa de pedir está centrada no alegado descumprimento pelo requerido dos limites estabelecidos na licença concedida para operar máquina de secagem de grãos de café, porquanto teria desatendido a proibição de utilizar palha como combustível, conforme termo circunstanciado lavrado pela fiscalização municipal, do que estaria resultando prejuízo à saúde dos autores.

Portanto, se o pedido autoral é de que seja interrompida a atividade exercida pelo requerido, ou seja, cessada a secagem e pilagem de café no local ou, subsidiariamente, seja permitida a sua continuidade, desde que a queima da palha ocorre com distanciamento mínimo (300m), inexiste dúvida de que o MM. Juiz não extrapolou os limites da demanda ao conhecer de questões não suscitadas, assim como a sentença proferida guardou estrita correlação com os pedidos, razão pela qual rechaço a tese recursal de que o disposto nos arts. 141 e 492 teria sido vilipendiado no Juízo de 1º grau.

Quanto ao mérito recursal propriamente dito, sobeja a análise, tão somente, da argumentação de que não se aplicaria a Instrução Normativa IDAF nº 003/2014, por ter licença apenas para utilização de palha de café como combustível e, ainda, de que informou que não mais iria se utilizar da palha de café como combustível para seu secador, de modo que bastaria uma audiência de conciliação para se formalizar acordo entre as partes.

Tratemos de cada um dos pontos.

Do que se depreende dos autos, a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Rio Bananal expediu “Licença Municipal de Regularização” em favor do apelante, com validade por 730 (setecentos e trinta) dias, para “
exercer a atividade de secagem mecânica de grãos, associada à pilagem
” (fl. 79-v), com a observação de que lhe cabia observar as condicionantes elencadas no verso, entre as quais a de que “
fica proibido o proprietário de utilizar palha como combustível para fornalha
. O uso da palha fica restrito a Instrução Normativa do IDAF 03 de 31 de janeiro de 2014
” (fl. 81 – destaquei).

Conforme exposto inicialmente, a prática veda ao apelante – como uma das condicionantes estabelecidas para que a licença fosse concedida – em momento algum foi negada pelo apelante, daí porque rechaço sua superficial argumentação de que não seria aplicável a Instrução Normativa IDAF nº 003/2014, cujos arts. 5º e 6º assim preconizam:

Art. 5º
.
O uso de palha como combustível para as fornalhas dos secadores somente será autorizado para os casos de atividades que respeitarem
, além do horário previsto no Artigo 4º desta Instrução Normativa, as seguintes faixas de restrição:

I
- 100 (cem) metros de rodovias estaduais;

II
- 200 (duzentos) metros de rodovias federais;

III
-
300 (trezentos) metros de núcleos habitacionais não definidos como perímetro urbano
, contados a partir do limite da área residencial ou quaisquer outras residências, além de escolas e postos de saúde;

IV
- 500 (quinhentos) metros da sede dos municípios, contados a partir do limite do perímetro urbano. Neste caso também se enquadram os distritos consolidados em que haja definição de perímetro urbano.

Art. 6º
. Será possível usar palha de café como combustível em faixa menor que a indicada no item III do Art. 5°, desde que sejam atendidos os seguintes quesitos:

§ 1º
. Haja anuência de todos os proprietários das moradias que se inserirem na referida faixa de restrição, de acordo com o Anexo I.

Nos presentes autos, há diversos indícios da inobservância pelo apelante do previsto na legislação correlata, do que resulta o descumprimento da condicionante em questão, dentre os quais o Relatório de Vistoria nº 006/2020, elaborado pela fiscalização municipal, no sentido de que “
no local foi observado a fornalha, o funil e a casa de palha. Na fornalha (figura 2 e figura 3) foi constatado resíduo de utilização de palha, combustível esse proibido pela Licença Municipal nº 2500/2018...
” (fl. 26v/27).

Há ainda informação nos presentes autos de que o apelante seria reincidente na prática proibida, do que teria resultado sua notificação e posterior instauração do Termo Circunstanciado nº 0000429-45.2019.8.08.0052.

Em relação ao segundo argumento – cessação da prática proibida – nada há de ser acolhido por este Órgão Colegiado.

Em que pese constar dos autos ofício expedido pela fiscalização municipal, datado de 22/04/2021, em prol da regularização da atividade exercida pelo apelante por ter sido constatada
in loco
a utilização de
lenha
para queima, e não a palha, evidentemente descabe a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido, porquanto significaria, em última análise, no reconhecimento da ausência de prática ilegal pelo requerido à época da propositura da ação, que aparentemente cessou por força de determinação judicial (cf. fls. 116 e 192).

Ante o exposto,
conheço
parcialmente
da
apelação cível
e, nessa extensão,
lhe
dou
proviment
o parcial
, tão somente, a fim de conceder ao apelante os benefícios da assistência judiciária gratuita exclusivamente para os atos relativos ao presente recurso e eventuais desdobramentos dele decorrentes (CPC/2015, 98, § 5º), isto é, sem operar efeitos retroativos para alcançar as verbas sucumbenciais a que foi condenado em primeiro grau de jurisdição.

É como voto
.

___________________________________________________________

1
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. OMISSÃO VERIFICADA. PEDIDO DEFERIDO, SEM EFEITOS RETROATIVOS.

1. ‘Embora a parte interessada possa, a qualquer tempo, formular pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita,
eventual deferimento pelo Juiz ou Tribunal somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou os posteriores a ele, não sendo admitida
, portanto,
sua retroatividade’
(AgRg nos EREsp n. 1.502.212/SC, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe de 14/6/2019).

2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para deferir os benefícios da Justiça gratuita sem efeitos retroativos”.

(STJ, Quarta Turma, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp nº 2.007.625/PR, relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, julgado em 13/03/2023, DJe de 16/03/2023)

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R
E L A T O R A

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.